Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A análise da competência faz-se, conforme a Teoria da Asserção, diante da análise dos elementos da causa narrados na Petição Inicial.
2. Ausente pedido de dissolução de sociedade, mas de causa, embora empresarial, não prevista na Resolução 23/2010, deste Tribunal, a competência é residual, da Vara Cível.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.